Tribunal: STF
Processo: HC 250034
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Eric Sabioni de Paula e outro em favor de Tiago Ribeiro Lisboa contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou a concessão liminar da ordem, nos autos do RHC 208.485/MG.



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente, preso em flagrante em 3.11.2024 pela suposta prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, em razão da apreensão de 26 g de cocaína e 43 g de maconha, ainda não foi denunciado.



    Justificam a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e requerem a superação da Súmula 691 do STF.



    Afirmam que a prisão preventiva teria sido decretada sobre razões genéricas, com base na gravidade do crime em abstrato, sem atenção às circunstâncias do caso concreto. (p. 8)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que a prisão preventiva seja substituída por medida cautelar diversa.



    É o relatório.



    Decido.



    A Súmula 691 do STF dispõe que: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



    Todavia, o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, quando seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal (cf. as decisões colegiadas: HC 239.520 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.5.2024; HC 239.745 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 26.7.2024; e HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006).



    É esse o caso dos autos.



    Transcrevo a fundamentação do decreto prisional:



    “Extrai-se dos autos que a polícia militar recebeu a informação de que dois indivíduos estariam envolvidos em atividades de tráfico de drogas e segundo o denunciante, um dos indivíduos tinha estatura mediana, trajava uma bermuda preta e uma camisa branca e azul com o número 10 nas costas, e o outro indivíduo, de pele parda, vestindo uma camiseta e bermuda branca; sendo que o relato indicou que os indivíduos estariam comercializando entorpecentes por meio do aplicativo WhatsApp e entregavam a mercadoria na rua Almirante Tamandaré, Bairro Tia Velha, nesta cidade. No local, observou-se dois indivíduos conversando, identificou-se os flagranteados com as características da notícia-crime, manuseando o aparelho celular e observando as extremidades da rua, indicando possível monitoramento da área. Relata, ainda, que um terceiro, não identificado, de moto, aproximou-se dos indivíduos, sendo realizada a troca, tendo em vista que o flagranteado teria entregado um invólucro ao motorista, e recebido uma cédula como pagamento. Ao avistarem a autoridade policial, os suspeitos evadiram-se do local. Durante a perseguição, observou-se que o flagranteado descartou um tablete de substância similar a maconha, além de R$ 15,00 (quinze reais). No local da abordagem, encontrou-se 18 (dezoito) pinos, contendo 26,28 g de substância semelhante à cocaína e 4(quatro) tabletes de substância semelhante à maconha contendo 43,67. Durante busca pessoal, localizou-se na posse do flagranteado R$299,00 (duzentos e noventa e nove reais) e um aparelho celular. Os outros indivíduos não foram identificados. Por fim, ressaltou-se que o endereço localizado na rua Almirante Tamandaré, bairro Tia Velha, é alvo frequente de denúncias relacionadas ao tráfico de drogas. Do exposto, constata-se, a partir de um juízo de cognição sumária – próprio das medidas de urgência –, a presença dos pressupostos para a decretação da prisão preventiva. Os elementos indiciários revelam a autoria e a materialidade do caso em espécie, sobretudo por meio dos depoimentos colhidos, variedade e quantidade de drogas, bem como no valor pecuniário encontrado”. (eDOC 4, p. 4)



    Reitero que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que a liberdade de um indivíduo suspeito da prática de infração penal somente pode sofrer restrições se houver decisão judicial devidamente fundamentada, amparada em fatos concretos e não apenas em hipóteses ou conjecturas, na gravidade do crime ou em razão de seu caráter hediondo. Nesse sentido, os seguintes julgados: HC 195.990 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.3.2021; HC 140.379, rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 8.2.2019; e HC 143.065, rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º.2.2018.



    Neste caso concreto, penso que é desproporcional a prisão preventiva do paciente, não reincidente (eDOC 3, p. 108), com base exclusivamente no mérito da traficância, sem vinculação aparente com organização criminosa ou qualquer outro fator que ameace efetivamente a ordem pública ou a higidez da instrução.



    Da leitura do decreto prisional, vê-se que a prisão está fundamentada apenas na própria prática do delito de tráfico de drogas, consequência afeta à execução da pena. Sobre o tema:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO LIMINAR EM HABEAS CORPUS ENDEREÇADO A TRIBUNAL SUPERIOR. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 691/STF PELA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA. SUPERAÇÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA UNICAMENTE EM RAZÃO DA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. MANUTENÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (HC 235.820 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 5.3.2024)



    “Habeas corpus. 2. Prisão preventiva decretada única e exclusivamente com base na quantidade da droga. Agravado primário. Ausente indício de pertencimento a organização criminosa. 3. Ordem concedida”. (HC 233.806, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 24.1.2024)



    Por fim, destaco que a presente decisão não trata da absolvição do paciente, mas apenas de permitir que ele responda ao processo em liberdade, considerando sua condição de réu primário e a inexistência de elementos que justifiquem, neste momento, a manutenção da prisão preventiva como medida cautelar.



    Ante o exposto, concedo, de ofício, a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192, para revogar a prisão decretada em desfavor do paciente, se por outro motivo não estiver preso. Em substituição, determino a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP:



    a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar atividades;



    b) proibição de se ausentar da comarca onde possui domicílio sem autorização do Juízo de primeiro grau; e



    c) monitoramento eletrônico, que poderá ser implementado a qualquer tempo, quando houver disponibilidade de equipamento.



    Por fim, considerando que as medidas cautelares têm natureza instrumental, servindo a propósitos relacionados ao feito que tramita nas instâncias ordinárias, delego ao Juízo da origem o controle sobre a necessidade de manutenção das medidas cautelares fixadas nestes autos, bem como sua fiscalização.



    Comunique-se o Juízo de origem, com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente